Tribunal: CARF
Processo: 13894.720787/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.720787/2014-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.050 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
TAKESHI TANABE - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO COM A FAZENDA
NACIONAL SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ERRO DE FATO NA
INDICAÇÃO NA FORMA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DCTF.
INTENÇÃO MANIFESTA DE PARCELAMENTO. QUITAÇÃO NO
PRAZO LEGAL DAS PARCELAS. CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO.
O intuito da lei ao exigir que o contribuinte optante do simples Nacional não
tenha débitos pendentes com as Fazendas Públicas ou o INSS, sob pena de
exclusão, é estimular o pagamento regular dos tributos pelos contribuintes,
excluindo que não cumprem regularmente com suas obrigações fiscais.
Adotando-se um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, ante ao equívoco
cometido pelo recorrente no preenchimento de sua DCTF e diante dos
elementos examinados, é de se cancelar o ato de exclusão do Simples
Nacional, pela constatação de mero erro formal no cumprimento da obrigação
acessória, do qual decorreu a constatação de débito pendente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Os conselheiros
Paulo Henrique Silva Figueiredo e Andréia Lúcia Machado Mourão votaram pelas conclusões do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720787/2014-68
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720787/2014-68

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 2-77.479,
proferido pela 3a Turma da DRJ/Rio Janeiro/RJ1, na sessão de 30 de junho de 2015, que rejeitou
a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo- ADE, que
excluiu a empresa do Simples Nacional, em face da constatação da existência de débitos sem a
exigibilidade suspensa perante a Fazenda Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. INSCRIÇÃO PGFN. PRAZO LEGAL
PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu causa.
Cientificada da decisão em 13/07/2015 (AR, fl. 38), a recorrente interpôs recurso
voluntário em 11/08/2015 (fl. 40/42), no qual alega, em síntese:
a) Que o débito inscrito na PGFN, que deu ensejo à exclusão, refere-se ao valor
do IRPJ devido pelo Lucro Presumido, referente ao 4o trimestre de 2010, no
valor original de R$ 2.454,01, que foi pago rigorosamente no prazo, em duas
parcelas;
b) Que efetuou o Pedido de Revisão do Débito Inscrito em Dívida Ativa Da
União, que não foi apreciado pela PGFN, mas sim pela unidade de origem,
que deferiu parcialmente o pedido, alterando o valor do débito inscrito;
c) Que a intenção do contribuinte era parcelar o seu débito em duas parcelas,
conforme permitido legalmente, mas por um lapso esqueceu de assinalar esta
opção em sua DCTF, o que acabou gerando uma diferença indevida;
d) Que os pagamentos dos valores principais efetuados são idênticos, cada um
representando a metade do valor do imposto apurado no trimestre;
e) Que houve erro material ao não assinalar a opção de parcelamento na DCTF,
que não pode ter o condão de penalizar tão severamente o contribuinte,
excluindo-o da sistemática do Simples Nacional;
f) Que o espírito da LC. No123/2006 ao exigir que o contribuinte não tenha
débitos pendentes com as Fazendas Públicas ou o INSS é estimular o
pagamento regular dos contribuintes e penalizar os maus pagadores, o que não
é o caso dos autos, em que se verifica um mero erro no preenchimento de uma
obrigação acessória (DCTF);
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720787/2014-68

g) Que a lei do Simples Nacional não aponta como causa de exclusão o
preenchimento incorreto de obrigação acessória, que, em última análise, é o
que ocorreu no presente caso; e
h) Que a exclusão do Simples Nacional o obrigaria a recolher todos os tributos e
contribuições fora da sistemática do Simples Nacional, causando-lhe enorme
prejuízo, uma vez que todos os seus custos de operação têm por base a opção
pelo Simples Nacional.
Ao final requer o provimento do recurso e o cancelamento da exclusão do Simples
Nacional.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720787/2014-68

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais. Assim,
dele conheço.
A alegação central da recorrente é no sentido de que cometeu mero erro de fato no
preenchimento de sua DCTF quando da confissão do débito relacionado ao IRPJ apurado pelo
Lucro Presumido no ano-calendário 2010, no montante de R$ 2.454,01, ao não assinalar a opção
pelo pagamento parcelado daquele tributo.
Comprova que efetuou o pagamento do valor em duas parcelas, nos respectivos
prazos legais (na opção parcelada), conforme cópias dos DARF’s (fls. 13/15 e DCTF (fls.
55/57), juntadas aos autos.
A unidade de origem ao fazer a alocação dos pagamentos aos referidos débitos
constatou que remanesceria um saldo a pagar de R$ 96,06 do referido débito, em face do
pagamento a destempo da 2a parcela, considerando que a DCTF indicara um pagamento à vista
do débito.
Examinando os elementos dos autos entendo que restou inequivocamente
comprovada a intenção da contribuinte em adimplir o seu débito relativo ao IRPJ do 4o trimestre
de 2010 em duas parcelas, conforme autorizava a legislação, o que de fato foi feito, não obstante
o equívoco cometido na prestação da informação na DCTF.
Com efeito o art. 856 do RIR/1999, com base no art. 5o da Lei no 9.430/1996,
previa a possibilidade de pagamento parcelado dos valores do IRPJ apurados trimestralmente
pelos contribuintes, nestes termos:
Art. 856. O imposto devido, apurado na forma do art. 220, será pago em quota única,
até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração
(Lei no 9.430, de 1996, art. 5o).
§ 1o À opção da pessoa jurídica, o imposto devido poderá ser pago em até três
quotas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos três meses
subseqüentes ao de encerramento do período de apuração a que corresponder (Lei
no 9.430, de 1996, art. 5o, § 1o).
§ 2o Nenhuma quota poderá ter valor inferior a um mil reais e o imposto de valor
inferior a dois mil reais será pago em quota única, até o último dia útil do mês
subseqüente ao do encerramento do período de apuração (Lei no 9.430, de 1996, art. 5o,
§ 2o).
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento (Lei no 9.430, de 1996, art. 5o, § 3o).
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720787/2014-68

Foi exatamente este o procedimento da contribuinte, ora recorrente, pelo que se
extrai dos DARF’s recolhidos. Seu equívoco foi não ter retificado sua DCTF para indicar a
opção correta pelo parcelamento do débito, uma vez constatado o erro no preenchimento.
Entendo que lhe assiste razão quando afirma que o objetivo da lei ao determinar a
exclusão do Simples Nacional, na hipótese que deu ensejo ao ADE em discussão, é o de excluir
apenas os contribuintes que não cumprem regularmente com suas obrigações fiscais.
Efetivamente não é a situação (ensejadora de exclusão) que se depara no presente
caso.
O único débito pendente indicado no ADE havia sido efetivamente saldado no
prazo legal pela recorrente, malgrado seu equívoco no preenchimento da DCTF.
Este colegiado têm se posicionado favoravelmente à manutenção dos
contribuintes no Simples Nacional, quando constatados erros escusáveis por parte destes no
cumprimento de suas obrigações, sejam elas principais ou acessórias, como se extrai das ementas
dos seguintes julgados:
SIMPLES NACIONAL. SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO
PARA COM A FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
A relação entre o contribuinte e a Fazenda Nacional deve ser regida, dentre outros
princípios, pela confiança. Não se pode admitir que o recolhimento a menor de um
débito, motivado por erro na informação prestada pela própria Receita Federal do
Brasil, seja o fundamento para o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Sendo comprovado, nos autos, que o contribuinte confiou na informação prestada pela
Receita Federal do Brasil, recolhendo o “saldo devedor” por esta informado, não há que
se falar na existência de débito capaz de provocar o indeferimento da opção feita pelo
contribuinte.
(Acórdão no 1302-004.619, de 05/08/2020, Conselheiro Flávio Machado Vilhena
Dias, Redator Designado)
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que o contribuinte
cumpriu os trinta dias de prazo para pagamento do débito, incorrendo, apenas, em erro
absolutamente escusável acerca de acréscimos moratórios subsequentemente reparados.
(Acórdão no 1302-004.748, de 13/08/2020, Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório,
Relator)
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que o contribuinte
cumpriu os trinta dias de prazo para pagamento do débito, incorrendo, apenas, em erro
procedimental absolutamente escusável pelo fato de que o débito já estava inscrito em
dívida ativa.
(Acórdão no 1302-004.756, de 13/08/2020, Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório,
Relator)
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720787/2014-68

EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL.
ATIVIDADE
IMPEDITIVA. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando as evidências revelam que o
contribuinte incorreu em erro absolutamente escusável na alteração contratual que
inseriu atividade impeditiva.
(Acórdão no 1302-004.800, de 16/09/2020, Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório,
Relator)
Desta feita, adotando-se um juízo de razoabilidade e proporcionalidade ante ao
erro formal cometido pela contribuinte no preenchimento de sua DCTF e diante dos elementos
examinados, é de se cancelar o ato de exclusão do Simples Nacional.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital